Tribunal: TJBA
Processo: 8025786-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025786-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A

Advogado(s)
:
ELIAS EID GEDEON, FRED GEDEON III, ANTONIO PINTO MADUREIRA

AGRAVADO: RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA BARRETO LONGA DIAS, LUCIANO DE SOUSA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação a laudo pericial em execução. Avaliação de imóvel rural. Utilização de normas técnicas da abnt. Prova pericial considerada suficiente. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou o laudo pericial e determinou o prosseguimento da execução. A parte agravante sustentou a nulidade do laudo sob alegações de falhas metodológicas e aplicação de norma técnica desatualizada;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial homologado atendeu aos requisitos técnicos e legais exigidos para a avaliação do bem penhorado; (ii) definir se a decisão de primeiro grau violou princípios processuais, como o contraditório e a ampla defesa, ao rejeitar a impugnação ao laudo;

III. Razões de decidir

3. O perito judicial adota o método comparativo direto de dados de mercado, em conformidade com a ABNT NBR 14653-3, norma técnica vigente à época da elaboração do laudo, o qual foi apresentado na forma simplificada, contendo os elementos essenciais exigidos;

4. A perícia considera número de amostras superior ao mínimo exigido pela norma técnica (quatro amostras válidas), respeitando os critérios estatísticos e de homogeneização pertinentes à avaliação de imóveis rurais;

5. A eventual aplicação de versão anterior da norma técnica não compromete a validade da perícia, pois inexiste obrigatoriedade de aplicação retroativa de normativos posteriores à sua elaboração;

6. As dúvidas e lacunas formais suscitadas pela parte agravante são sanadas pelo laudo complementar, devidamente juntado aos autos, com a devida ciência das partes;

7. Observa-se que foram garantidas às partes oportunidades para apresentação de quesitos e manifestação sobre o conteúdo da perícia, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao contraditório;

8. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir novos esclarecimentos quando considerar suficiente a instrução, nos termos dos arts. 479 e 480 do CPC;

9. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação adequada e encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, não sendo necessária reabertura da instrução processual;

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8025786-21.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
AGROPECUARIA CORACAO DE MARIA S/A
e Agravado
RAMAN - COMERCIO DE CACAU LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto do relator.